Tribunal: TJSP
Processo: 0007275-20.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Apelação criminal – Roubo – Sentença condenatória pelo art. 157, caput, duas vezes, c.c. 71, ambos do Código Penal, fixando regime inicial semiaberto.
Recurso Ministerial pleiteando a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, e outras circunstâncias judicias desfavoráveis, a consideração do concurso material de delitos e a fixação de regime inicial fechado.
Materialidade e

Ementa:
Apelação criminal – Roubo – Sentença condenatória pelo art. 157, caput, duas vezes, c.c. 71, ambos do Código Penal, fixando regime inicial semiaberto.
Recurso Ministerial pleiteando a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, e outras circunstâncias judicias desfavoráveis, a consideração do concurso material de delitos e a fixação de regime inicial fechado.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réu que no dia 06/05 cometeu um roubo contra farmácia, com simulação de porte de arma de fogo, e cinco depois, aos 11/05, cometeu outro roubo, contra a mesma farmácia, com simulação de porte de arma de fogo. Delitos consumados. Investigações que apontaram o réu como autor de diversos roubos contra farmácias, tanto em São Vicente, como em Santos. Réu que admitiu ambas as subtrações e não recorreu. Réu reconhecido pelas vítimas, em ambos os roubos. Manutenção da condenação que se impõe.
Dosimetria – Pena-base de cada delito ora fixada acima d mínimo legal, em razão de circunstâncias judicias desfavoráveis. Na segunda fase, reconhecimento da circunstância atenuante da confissão. Na terceira fase, manutenção da continuidade delitiva, nos termos do art. 71, do Código Penal, exasperando-se a pena.
Fixação do regime inicial fechado.
Recurso Ministerial parcialmente provido, para elevar a pena-base de cada delito, bem como a pena final, e fixar o regime inicial fechado.